Tribunal: TJDFT
Processo: 0743403-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE DO PASSAGEIRO. AVISO A EMPRESA AÉREA COM ANTECEDÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL DE PASSAGEM AÉREA DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para: resolver o contrato firmado entre as partes por motivo de força maior; declarar a inexigibilidade de cobrança de multa; e condenar a ré a pagar a cada autor o valor de R$ 4.495,20 (quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), a título de danos materiais, com encargos legais. Em suas razões (ID 56099322), a recorrente suscita preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que até o presente momento não houve solicitação de reembolso das passagens pelos recorridos. Alega que, caso houvesse solicitação de reembolso, as regras tarifárias deveriam ser aplicadas, ocorrendo somente o reembolso das taxas de emissão. Aduz inexistir nexo causal apto a ensejar o dever de indenizar. Afirma que a opção dos recorridos pelo cancelamento das passagens ocorreu por mera liberalidade, devido a motivos pessoais, de modo que, no seu entender, não há responsabilidade da empresa pelo ressarcimento de danos. Por fim, requer o recebimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida para considerar ausente qualquer ilícito praticado pela recorrente.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56099324 e 56099326). Contrarrazões apresentadas (ID 56099329).

III. Preliminar de ausência de interesse de agir. A recorrente alega falta de interesse dos recorridos em relação ao pedido de reembolso do valor integral das passagens, alegando que foi opção destes solicitar o cancelamento. Entendo que não assiste razão à recorrente, isso porque o interesse de agir para a propositura de uma demanda judicial deve estar amparado pelo binômio utilidade-necessidade, consagrado pela doutrina clássica para definir o que seja interesse, atado à adequação, significando o enquadramento da pretensão processual na correta moldura jurídica. Significa, pois, que o ingresso de qualquer demanda judicial dever ser adequado à solução do conflito. No presente caso, entendo que a demanda é adequada à solução do conflito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida.

IV. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual narram os autores que haviam adquirido passagens aéreas junto à ré, mas que, após o primeiro requerente ter sido diagnosticado com neoplasia maligna, houve contraindicação médica para realizar viagens de avião. Alegam que comunicaram a empresa ré sobre o diagnóstico e que não poderiam realizar a viagem, mas que obtiveram resposta no sentido de que a remarcação para data posterior não seria possível. Na exordial, pretendem a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 8.990,40, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

V. Os autores comprovaram o diagnóstico do primeiro requerente de doença grave e a contraindicação médica à realização de viagens de avião por 60 dias (ID 56099252). Ademais, houve a comunicação por parte dos autores à requerida sobre a situação cerca de um mês antes da data marcada para a viagem (ID 56099253), sem resposta positiva da empresa no que se refere à remarcação da passagem para data posterior à nova avaliação médica. Assim, considerando a data em que emitido o relatório médico (03/05/2023), a data em que feita a comunicação à empresa (07/05/2023) e a data em que as passagens aéreas seriam utilizadas (08/06/2023), resta claro que os autores comunicaram a parte ré com a devida antecedência.

VI. Da análise dos autos, entendo que a irresignação da empresa recorrente não merece acolhimento. Trata-se, no caso, de prática abusiva. Isso porque os autores comunicaram a empresa sobre a justificativa médica para a remarcação dos voos com antecedência, por motivo relevante, imprevisível e devidamente comprovado. Assim, a recusa da empresa aérea, ora recorrente, em ressarcir o valor total pago é abusiva, uma vez que coloca o consumidor em manifesta desvantagem, além de contrariar a boa-fé contratual (art. 51, CDC).

VII. Nesse contexto, os autores têm direito à rescisão do contrato de transporte aéreo com a devida restituição do montante despendido para a aquisição das passagens. Assim, seja pelo cancelamento antecipado que proporciona a venda das passagens aéreas a outros clientes, seja pela doença grave de um dos passageiros que impossibilita a viagem e representa caso de força maior, o dano material é evidente e a sentença que determinou a devolução integral dos valores despendidos pelos autores deve ser mantida.

VIII. Precedentes: Acórdão 1346193, 07402891620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no PJe: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1214848, 07173082720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.